Tribunal: TJDFT
Processo: 0007067-17.2009.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, II, CPC/15. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZADO.
1. Carece interesse recursal à parte que renuncia o crédito objeto da execução, de forma que o não conhecimento do seu recurso é medida que se impõe.
2. Nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, além da intimação pessoal da parte, antes de extinguir o processo, o juiz deve promover a intimação de seu advogado, a fim de que o procurador, profissional que detém capacidade postulatória, tenha oportunidade de suprir a falha e praticar o ato determinado pelo juízo. Precedentes TJDFT.
3. Ausente a intimação do advogado que patrocina a parte nos autos, a sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil, deve ser cassada, por error in procedendo.
4. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício acolhida.
5. Recurso conhecido e provido.